Tribunal: TJDFT
Processo: 0719794-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719794-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Sidney Barbosa de Oliveira Agravado: BRB Banco de Brasília S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sidney Barbosa de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia, nos autos do processo no 0704819-92.2022.8.07.0002. Verifica-se que a petição que veiculou o recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça (Id. 46955439). O agravante afirma que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência. Ocorre que não foram juntados aos autos os elementos suficientes para aferir a hipossuficiência econômica alegada, a exemplo de comprovantes de rendimentos, extratos de contas bancárias e demonstrativos de despesas. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante demonstre a alegada hipossuficiência econômica. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator